Tribunal: TJDFT
Processo: 0725270-38.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENÇA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. TENTATIVA. REDUÇÃO DE PENA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A teor do art. 14, parágrafo único, do Código Penal, pune-se, de modo geral, a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços.
2. O critério norteador da redução de pena consiste na menor ou maior distância percorrida no iter criminis, de modo que tanto menor será a redução da reprimenda quanto mais próximo se estiver da consumação do delito.
3. No caso, afigura-se adequada a redução de pena na fração mínima de 1/3 (um terço).
4. Recurso conhecido e não provido.